Tribunal: TJSP
Processo: 1009758-53.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de qualquer vício na r. decisão – Embargante pretende a reapreciação da matéria – Mera discordância – Caráter infringente – Descumprimento do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Prequestionamento da matéria – Inadmissibilidade – Embargos de Declaração Rejeitados.